Tribunal: STF
Processo: HC 200992
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 128.951/MT, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c artigo 226, II, c/c art. 61, II, "f", todos do Código Penal), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 6, fls. 41-47).
    De acordo com a denúncia: 
    Apurou-se que a vitima frequentava a residência do indicado, haja vista o mesmo ser casado com sua tia e que na data do ocorrido, não precisamente determinada, mas certo que durante o primeiro semestre de 2016, Izabella teria ido até o local para assistir a um filme com o casal, sendo que, em dado momento, sua tia precisou sair, deixando a ofendida e o indigitado sozinhos. 
    Assim, o indiciado, aproveitando-se da condição de tio da ofendida Izabella Letícia Pereira Brito, bem como do fato de estar sozinho com ela e, ainda, prevalecendo-se da relação de hospitalidade, segurou-a pelas mãos e introduziu seu pênis na boca da vitima, a forçando a praticar sexo oral com ele. 
    Ficou registrado, também, que, em seguida, indiciado ordenou à Izabella que retirasse suas vestes e se deitasse cama, oportunidade na qual introduziu seu pênis na vagina da vítima praticando sexo vaginal com a mesma. 
    Restou consignado, ainda, que o indiciado, após a conjunção carnal, ameaçou a ofendida dizendo "não conta para ninguém, senão eu vou baterem você!". 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que não conheceu da impetração. 
    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que o juízo de primeira instância ao decretar a prisão preventiva e, posteriormente, ao mantê-la na sentença condenatória, deixou de se atentar ao fato de que a prisão preventiva estava sendo imposta sem a mínima contemporaneidade.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, a fim de permitir que o paciente permaneça em liberdade até eventual trânsito em julgado da sentença condenatória ou reforma desta no recurso manejado. 
     É o relatório. Decido.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    Observa-se que a prisão preventiva foi inicialmente decretada em 16/10/2018, tão logo registrado o boletim de ocorrência para apuração do crime de estupro de vulnerável. 
    O recorrente relata que "o suposto abuso teria ocorrido no primeiro semestre de 2016, quando a vítima possuía 10 anos de idade. Já o registro da ocorrência e a decretação da prisão preventiva somente se deram no segundo semestre de 2018, ou seja, após mais e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses do suposto delito" (fl. 12). 
    Na oportunidade, o juiz deixou claras as razões pelas quais entendia que se impunha a segregação cautelar do recorrente, esclarecendo que, naquele momento, não se mostrava "adequada e necessária [...] a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão" (fl. 35-40). 
    Ora, o decreto foi exarado quando a vítima, uma criança de 10 anos, teve coragem de denunciar o crime, oportunidade em que a genitora alegou, inclusive, temerem por sua segurança, já que o então indiciado, seu cunhado e tio da criança, seria pessoa violenta. 
    Essa circunstância – existência de laços familiares e de proximidade entre o suposto agressor e a ofendida – e a necessidade de se proteger a integridade física e psicológica da vítima são suficientes para demonstrar a existência do periculum libertatis mesmo após o decurso do tempo. 
    Assim, o simples fato de o primeiro decreto prisional ter ocorrido em data distante do cometimento do suposto crime, por si só, não o invalida. 
    […]
    Ressalte-se que a segregação cautelar foi mantida na sentença, que adotou os fundamentos da decisão que decretara a preventiva. Assim, num primeiro momento, não há mácula nesse modo de proceder, tendo em vista que um dos motivos ainda persiste, a saber, o de garantir a ordem pública. 
    Com essas considerações, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia no decreto prisional e inviabilizada a análise da alegada falta de contemporaneidade, tendo em vista que não houve pronunciamento das instâncias ordinárias acerca do tema, fica afastada a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática de atos libidinosos em face de uma criança de apenas 10 anos de idade ao tempo dos fatos. 
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 
    Não bastasse isso, a relação de proximidade entre o paciente e a ofendida, assim como o registro de que a genitora da vítima declarou temer por sua segurança, por ser o paciente pessoa violenta, evidencia a atualidade da medida e a necessidade de manter a prisão cautelar para garantia da ordem pública. Confiram-se, a propósito: HC 168029 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente